Tribunal: TJSP
Processo: 1080486-87.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Sentença que julgou improcedente o pedido em relação a parte dos autores e indeferiu a inicial em relação aos demais (87 autores).
Rejeição das preliminares de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e à ampla

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Sentença que julgou improcedente o pedido em relação a parte dos autores e indeferiu a inicial em relação aos demais (87 autores).
Rejeição das preliminares de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
Radiografias acostadas revelando que nenhum dos autores efetuou a contratação na modalidade PEX, sob a Portaria 1028 e durante o período delimitado na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 – Caso em que parte dos contratos foi firmada mediante planta comunitária de telefonia (PCT), tarifa de habilitação e transferência do direito de uso, ou fora do período – Circunstâncias que não legitimam os apelantes ao recebimento da diferença acionária – Confirmação das sentenças.
Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1080486-87.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
NEIDE APARECIDA DA SILVA, OLGA HESPANHOL DOS REIS, OLINDA
CESAR DE OLIVEIRA, OSVALDIR RAMOS, PAULO SÉRGIO CARVALHO,
PEDRO APARECIDO ANTUNES DA SILVA, ROBENILDO ROBERTO DE LIMA,
SONIA APARECIDA MATOS RIBEIRO DA SILVA, SILVANA FERNANDES
BRASIL, SINER GIL DE ANDUJA SANCHES, SANDRA REGINA GONÇALVES,
SANTINA DA PAIXÃO MARTINS, HIRIA HANEL, SIDNEI CHIERENTIN,
SANDRA DA SILVA OLIVEIRA, CLAUDINEI DE CASTRO, CLÁUDIO DO
NASCIMENTO, CLARICE DE CASTRO, CLEUSA DE CASTRO, GIULIANE
CHRISTONI
OLIVEIRA,
MANOEL
MESSIAS
BISPO,
SEBASTIANA
FERNANDES, TELMA DE FATIMA ANHOLETO, VILMA FIRMINO SILVESTRE,
VERA LUCIA DIAS FELIPE, WILSON FERRAZ BUENO, ZILDA DA CUNHA
KOBREM, NELSON NOVELLO, MARIA JUSTINA NOVELLO DOS SANTOS,
JOSÉ CARLOS NOVELLO, ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS,
PEDRINA FRANCO DOS SANTOS, MÁRCIO DOS SANTOS, ELIANA DOS
SANTOS, REINALDO DOS SANTOS, JOZIANE APARECIDA CORREA
MODESTO, HELOINA FRANCO PEREIRA, ANA LUCIA CORREA MODESTO,
EURÍDICE DAGLIO CHRISTONI, VALDECIR MARTINS DE ASSIS, VIVIANE
BRAZ
NASCIMENTO,
VALDIR
DOMINGOS
DA
SILVA,
VALTER
DO
NASCIMENTO, VERA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA, VALDECI DA SILVA,
WILTON MARCOLINO ANTUNES JUNIOR, WILLIAN FERNANDO MOREIRA,
WALTER LEME GRACIANO DOS SANTOS, WAGNER FERREIRA DOS REIS,
WILSON FRANCO, TERESA BONALDO MOREIRA, KLEBER ANDRÉ CARLOS
MOREIRA, DANILO JOSE CARLOS MOREIRA, REINALDO ZUPA, REGINA
CELIA LOPES DE SOUZA, RODRIGO CATAI, ROBERTO MURBACH DE
BARROS, ROGERIO DA TRINDADE, ROSILENE DA SILVA, ROSELI FRANCO
DE CAMARGO, ROSEMARI DA SILVA MODENA, ROSA MARIA MOLINA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080486-87.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
SILVA, REGINA DE FATIMA VIEIRA, REGINALDO ALVES LOPES, ROBERTO
SCHNABL, REINALDO ANTONIO DE MACEDO, ROBERTO MIO, ROSANA
APARECIDA RODRIGUES BRESSANIM, SILVANA REGINA PEREIRA, SERGIO
HENRIQUE MOREIRA, SILMARA NUNES FARIA, SIDNEI CUNHA, SANDRA
REGINA
SOARES,
SONIA
LOURDES
VENANCIO,
SANDRA
TRUJILO
BORDINHON, SHEILA MARIA DAVANSO ERENO, SILVIA APARECIDA
ZACARIAS DALLA CQUA, SANDRA REGINA DE JESUS DOS SANTOS, SILVIO
CESAR AMARAL FELIPE, SONIA MARINA GALVÃO DA PALMA, SIMONE
TIOSSI STORTI CARCAGNI, SÉRGIO DE MORAES, SONIA REGINA
PASCHOAL RICARDO, SANDRA INACIO SANTIAGO, OURIGRÁFICA DE
OURINHOS GRÁFICA E EDITORA LTDA. ME., OLGA CARREIRA ALVES DA
CUNHA, PAULO APARECIDO DA ROSA, PAULO RIBEIRO PINOTTE, PAULO
SÉRGIO DE CAMARGO, PAULO ROBERTO CALISTO, PAULO CESAR
SACKIS, PAULO HENRIQUE MENDONÇA, TANIA CRISTINA BRESSANIN DE
MOURA, TELMA BITENCOURT TAIOQUI, VERONICE ORDONHA, VANDA
MARIA ARIOZO CABRAL, VALDIMIR CAETANO LEME, VALDIRENE BENEDITA
DE BARROS FARIA, VALDEMAR ROSA e ROBSON MORENO DA SILVA, é
apelada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080486-87.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 81428
APELAÇÃO CÍVEL No 1080486-87.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
APELANTES: NEIDE APARECIDA DA SILVA, OLGA HESPANHOL DOS REIS,
OLINDA CESAR DE OLIVEIRA, OSVALDIR RAMOS, PAULO SÉRGIO CARVALHO,
PEDRO APARECIDO ANTUNES DA SILVA, ROBENILDO ROBERTO DE LIMA, SONIA
APARECIDA MATOS RIBEIRO DA SILVA, SILVANA FERNANDES BRASIL, SINER
GIL DE ANDUJA SANCHES, SANDRA REGINA GONÇALVES, SANTINA DA PAIXÃO
MARTINS, HIRIA HANEL, SIDNEI CHIERENTIN, SANDRA DA SILVA OLIVEIRA,
CLAUDINEI DE CASTRO, CLÁUDIO DO NASCIMENTO, CLARICE DE CASTRO,
CLEUSA DE CASTRO, GIULIANE CHRISTONI OLIVEIRA, MANOEL MESSIAS BISPO,
SEBASTIANA FERNANDES, TELMA DE FATIMA ANHOLETO, VILMA FIRMINO
SILVESTRE, VERA LUCIA DIAS FELIPE, WILSON FERRAZ BUENO, ZILDA DA
CUNHA KOBREM, NELSON NOVELLO, MARIA JUSTINA NOVELLO DOS SANTOS,
JOSÉ CARLOS NOVELLO, ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS, PEDRINA
FRANCO DOS SANTOS, MÁRCIO DOS SANTOS, ELIANA DOS SANTOS, REINALDO
DOS SANTOS, JOZIANE APARECIDA CORREA MODESTO, HELOINA FRANCO
PEREIRA, ANA LUCIA CORREA MODESTO, EURÍDICE DAGLIO CHRISTONI,
VALDECIR MARTINS DE ASSIS, VIVIANE BRAZ NASCIMENTO, VALDIR DOMINGOS
DA SILVA, VALTER DO NASCIMENTO, VERA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA,
VALDECI
DA
SILVA,
WILTON
MARCOLINO
ANTUNES
JUNIOR,
WILLIAN
FERNANDO MOREIRA, WALTER LEME GRACIANO DOS SANTOS, WAGNER
FERREIRA DOS REIS, WILSON FRANCO, TERESA BONALDO MOREIRA, KLEBER
ANDRÉ CARLOS MOREIRA, DANILO JOSE CARLOS MOREIRA, REINALDO ZUPA,
REGINA CELIA LOPES DE SOUZA, RODRIGO CATAI, ROBERTO MURBACH DE
BARROS, ROGERIO DA TRINDADE, ROSILENE DA SILVA, ROSELI FRANCO DE
CAMARGO, ROSEMARI DA SILVA MODENA, ROSA MARIA MOLINA DA SILVA,
REGINA DE FATIMA VIEIRA, REGINALDO ALVES LOPES, ROBERTO SCHNABL,
REINALDO ANTONIO DE MACEDO, ROBERTO MIO, ROSANA APARECIDA
RODRIGUES BRESSANIM, SILVANA REGINA PEREIRA, SERGIO HENRIQUE
MOREIRA, SILMARA NUNES FARIA, SIDNEI CUNHA, SANDRA REGINA SOARES,
SONIA LOURDES VENANCIO, SANDRA TRUJILO BORDINHON, SHEILA MARIA
DAVANSO ERENO, SILVIA APARECIDA ZACARIAS DALLA CQUA, SANDRA
REGINA DE JESUS DOS SANTOS, SILVIO CESAR AMARAL FELIPE, SONIA
MARINA GALVÃO DA PALMA, SIMONE TIOSSI STORTI CARCAGNI, SÉRGIO DE
MORAES, SONIA REGINA PASCHOAL RICARDO, SANDRA INACIO SANTIAGO,
OURIGRÁFICA DE OURINHOS GRÁFICA E EDITORA LTDA. ME., OLGA CARREIRA
ALVES DA CUNHA, PAULO APARECIDO DA ROSA, PAULO RIBEIRO PINOTTE,
PAULO SÉRGIO DE CAMARGO, PAULO ROBERTO CALISTO, PAULO CESAR
SACKIS, PAULO HENRIQUE MENDONÇA, TANIA CRISTINA BRESSANIN DE
MOURA, TELMA BITENCOURT TAIOQUI, VERONICE ORDONHA, VANDA MARIA
ARIOZO CABRAL, VALDIMIR CAETANO LEME, VALDIRENE BENEDITA DE
BARROS FARIA, VALDEMAR ROSA E ROBSON MORENO DA SILVA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080486-87.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
participações acionárias dos contratos de expansão Sentença que
julgou improcedente o pedido em relação a parte dos autores e
indeferiu a inicial em relação aos demais (87 autores).
Rejeição das preliminares de cerceamento de defesa e ofensa ao
contraditório e à ampla defesa.
Radiografias acostadas revelando que nenhum dos autores efetuou
a contratação na modalidade PEX, sob a Portaria 1028 e durante o
período delimitado na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 Caso
em que parte dos contratos foi firmada mediante planta
comunitária de telefonia (PCT), tarifa de habilitação e
transferência do direito de uso, ou fora do período

Circunstâncias que não legitimam os apelantes ao recebimento da
diferença acionária Confirmação das sentenças.
Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto por
REINALDO DOS SANTOS e OUTROS, objetivando a reforma da r. sentença proferida
nos autos em que contendem com a TELEFÔNICA BRASIL S.A., que julgou
improcedente o pedido em relação a OLGA HESPANHOL DOS REIS, OLINDA CESAR
DE OLIVEIRA, AULO APARECIDO DA ROSA, PAULO SERGIO DE CAMARGO, PAULO
ROBERTO CALIXTO, PAULO CESAR SACKIS, PEDRO APARECIDO ANTUNES DA
SILVA, REINALDO ZUPA, ROGERIO DA TRINDADE, ROSILENE DA SILVA, ROSELI
FRANCO DE CAMARGO, ROSEMARI DA SILVA MODENA, REGINALDO ALVES
LOPES, ROBERTO SCHNABL, ROBSON MORENO DA SILVA, ROBERTO MIO,
SERGIO HENRIQUE MOREIRA, SILMARA NUNES FARIA, SIDNEI CUNHA, SONIA
LOURDES VENANCIO, SINER GIL DE ANDUJA SANCHES, SANDRA REGINA
GONÇALVES, SANDRA TRUJILO BORDINHON, SHEILA MARIA DAVANSO ERENO,
SANDRA REGINA DE JESUS DOS SANTOS, SILVIO CESAR AMARAL FELIPE, SONIA
MARINA GALVÃO DA PALMA, SONIA REGINA PASCHOAL RICARDO, TANIA
CRISTINA BRESSANIM DE MOURA, TELMA BITENCOURT TAIOQUI, VANDA MARIA
ARIOZO CABRAL, VALDIMIR CAETANO LEME, VALDECIR MARTINS DE ASSIS,
VERA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA, WILTON MARCOLINO ANTUNES JUNIOR,
WALTER LEME GRACIANO DOS SANTOS, WAGNER DUARTE FERREIRA DOS REIS,
WILSON FRANCO, KLEBER ANDRÉ CARLOS MOREIRA, VERA LUCIA DIAS FELIPE,
ZILDA DA CUNHA KOBREM, MARIA JUSTINA NOVELLO DOS SANTOS, MÁRCIO
DOS SANTOS, ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS, JOZIANE APARECIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080486-87.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
CORREA MODESTO, HELOINA FRANCO PEREIRA, CLEUSA DE CASTRO, CLARICE
DE CASTRO, MANOEL MESSIAS BISPO, GIULIANE CHRISTONI DE OLIVEIRA,
SEBASTIANA FERNANDES, TELMA DE FÁTIMA ANHOLETO, SÉRGIO DE MORAES,
JOSÉ CARLOS NOVELLO e EURIDICE DAGLIO CHRISTONI e indeferiu a inicial em
relação a NEIDE APARECIDA DA SILVA, OSVALDIR RAMOS, OURIGRÁFICA DE
OURINHOS GRÁFICA E EDITORA LTDA. ME, PAULO SERGIO CARVALHO, PAULO
RIBEIRO PINOTTE, PAULO HENRIQUE MENDONÇA, ROBENILDO ROBERTO DE
LIMA, ROBERTO MURBACH DE BARROS, ROSA MARIA MOLINADA SILVA, REGINA
DE FATIMA VIEIRA, REINALDO ANTONIO DE MACEDO, ROSANA APARECIDA
RODRIGUES BRESSANIM, SONIA APARECIDA MATOS RIBEIRO DA SILVA, SILVANA
FERNANDES BRASIL, IRIA HANEL, SIDNEI CHIERENTIN, SANDRA DA SILVA
OLIVEIRA, SILVIA APARECIDA ZACARIAS DALLA CQUA, SANDRA INACIO
SANTIAGO, VALDIRENE BENEDITA DE BARROS FARIA, VALDEMAR ROSA, VIVIANE
BRAZ NASCIMENTO, VALDIR DOMINGOS DA SILVA, WILSON FERRAZ BUENO,
DANIEL DE ALMEIDA JANE ,OLGA CARREIRA ALVES DA CUNHA, REGINA CELIA
LOPES DE SOUZA, RODRIGO CATAI, SILVANA REGINA PEREIRA, SANDRA REGINA
SOARES, SIMONE TIOSSI STORTI CARCAGNI, VERONICE ORDONHA, VALTER
DONASCIMENTO, VALDECI DA SILVA, WILLIAN FERNANDO MOREIRA e NELSON
NOVELLO; condenando os vencidos ao pagamento dos ônus da sucumbência,
respeitada a gratuidade.
Em suma, os recorrentes afirmam que a empresa não apresentou
os contratos, mas, apenas, documentos unilaterais facilmente manipuláveis, sem efeito
probatório, os quais devem ser rechaçados. Aduzem a ocorrência de cerceamento de
defesa, pelo fato de não poderem se manifestar a respeito dos documentos
colacionados, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, afirmando que
as advogadas que deveriam ter sido intimadas (Dras. Daniela Cristina Rodrigues
Campiom Arantes e Giovanna Nogueira Junqueira) não constaram da certidão de fl.
1267, no que citam o art. 437 do CPC e 5o, XXXV e LV da CF. Prosseguem, afirmando
que os documentos que embasaram a sentença não se prestam a adimplir com a ordem
de inversão do ônus da prova, contexto em que requerem a reforma da decisão,
prequestionando os arts. 5o, XXXII, XXXV, LIV e LV da CF; 6o,VIII do CDC e 489, §1o, IV
e VI do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080486-87.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Contrarrazões pelo não provimento.
É o relatório.
De início, rejeita-se a tese de cerceamento de defesa e de violação
ao contraditório e da ampla defesa, ausente afronta aos artigos prequestionados (arts.
5o, XXXII, XXXV, LIV e LV da CF; 6o, VIII do CDC e 489, §1o, IV e VI do CPC).
Com efeito, ao que consta dos autos, a intimação para que a parte
autora apresentasse planilha com base nas radiografias juntadas pela ré foi publicada em
nome do Dr. Emilio Cezario Venturelli (fl. 1255), a quem foi outorgado amplos poderes
(conforme as procurações assinadas por cada um dos autores) momento em que foi
oportunizada, justamente, a manifestação a respeito dos documentos juntados pela ré. O
pedido de intimação exclusiva em nome das doutoras Daniela Cristina Rodrigues
Campiom Arantes e Giovanna Nogueira Junqueira somente foi deduzido posteriormente
(fl. 1257/1258), de modo que não há como ser reconhecida a nulidade dos atos
processuais.
Cumpre ressaltar que os autos são digitais, o que permite o acesso
ao sistema a qualquer tempo, sendo certo que mesmo a dilação de prazo pleiteada pelas
advogadas foi deferida, tendo o Dr. Emilio sido intimado, contudo, nenhuma
manifestação foi apresentada pelos autores.
No mérito, melhor sorte não assiste aos recorrentes.
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu, durante o
período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica (plano de
expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que declarada a
nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação financeira e
investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento
posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080486-87.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a quantidade exata
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia (PEX), sob a égide da Portaria 1028 e no período de 25.8.1996 a
30.6.1997 (data em que houve a cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido
o direito de obter a complementação das ações subscritas, com base no valor
patrimonial, de acordo com o montante dos contratos integralizados, mediante entrega
das ações aos subscritores ou realização do respectivo pagamento, cabendo ao
consumidor a escolha.
No caso concreto, nenhum dos autores faz jus ao recebimento da
diferença acionária, conforme as radiografias colacionadas às fls. 1092/1246, pois os
contratos foram firmados fora das condições estabelecidas na ação coletiva (nas
modalidades: PCT planta comunitária de telefonia, tarifa de habilitação ou transferência
do direito de uso), ou fora do período, circunstâncias que não os autoriza a pleitear a
diferença acionária.
Assim, correta a sentença que indeferiu a inicial em relação à parte
dos autores e julgou improcedente o pedido, em relação aos demais.
A respeito das radiografias dos contratos, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se que a
própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um
banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que
constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,
levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA
os contratos tiveram seus números modificados, consideram-se corretos os documentos
apresentados.
Neste ponto, cumpre dizer que o encargo de produção de prova foi
satisfatoriamente cumprido pela ré (art. 6o, VIII do CDC), demonstrando que os autores
não possuem qualquer direito. Cabe aqui anotar que os documentos apresentados pela
ré contém todas as informações sobre a contratação, sendo suficiente para demonstrar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080486-87.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
existência de relação jurídica entre as partes e os dados essenciais para apuração de
eventual direito a diferenças acionárias (data do contrato e sua modalidade), razão pela
qual cabia aos exequentes apresentar documento apto a afastar a credibilidade daqueles
juntados pela executada, mas desse ônus eles não se desincumbiram.
Ademais, muito embora as radiografias dos contratos sejam
confeccionadas unilateralmente, elas são aceitas pela jurisprudência como prova idônea
da existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para
que não lhes seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali
contidas revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da
sentença.
Por fim, desnecessária a menção a cada um dos artigos de lei
citados pelos recorrentes para fins de prequestionamento (arts. 5o, XXXII, XXXV, LIV e
LV da CF; 6o, VIII do CDC e 489, §1o, IV e VI do CPC), porquanto o julgado permite a
interposição de recursos para as instâncias superiores, tendo cumprido o art. 371 do
CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ENIO ZULIANI
Relator